Tribunal: TJMT
Processo: 0003214-74.2014.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003214-74.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infrações administrativas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAYNE SCHIAVINATO ZANFERRARI - CPF: 478.424.232-53 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA –CONTRATAÇÃO DE MENOR DE IDADE PARA ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO NOTURNO (BARRACA “IMPACTO DRINKS” NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OU DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE -

APLICAÇÃO DO ARTIGO 249 DO ECA – PROCEDIMENTO DE AUTUAÇÃO ESCORREITO – IDADE DO ADOLESCENTE CONSTANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO – AÇÃO DOS AGENTES QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA -
FIXAÇÃO DA MULTA EM PATAMAR ADEQUADO -

SENTENÇA MANTIDA CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que houve a contratação de menor de idade em estabelecimento que comercializa bebidas alcoólicas, e não havendo autorização para o trabalho, quer seja pelo Conselho Tutelar, quer seja pelo Juizado da Infância e da Adolescência, e restando configurada a

responsabilização por auto de infração, lavrado por Agentes da Infância, que detém fé pública, impõe-se a aplicação de multa, nos termos do artigo 249 do

Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a pena de multa de “
03 (três) a 20 (vinte) salários de referência
, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
JAYNE SCHIAVINATO ZANFERRARI,
contra sentença prolatada nos autos de Ação de Apuração de Infração Administrativa n.
0003214-74.2014.8.11.0018, código n.º 66258,
às Normas de Proteção à Criança e ao Adolescente, em que o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
JULGOU PROCEDENTE o pedido de penalidade, para o fim de CONDENAR o requerido/apelante ao pagamento de 03 (três) salários mínimos à instituição indicada pelo Ministério Público, tendo em vista que infringiu a lei, em face à restrição expressa no ECA quanto à presença de menores em estabelecimentos onde se vendiam bebidas alcoólicas.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) não restou comprovado nos autos durante a instrução processual que a apelante tenha efetivamente contratado a adolescente para trabalhar em sua barraca, no Parque de Exposição Acrivale, bem como não restou sequer demonstrado que efetivamente havia o comércio de bebidas alcoólicas no referido local. Isso porque, a testemunha GESSI, perguntada se sabia que no local havia a venda de bebidas alcoólicas responde que “acreditava que sim” e que não sabia que tipo de bebida era. (...) Ainda, a testemunha DENILSON AREVALO DE MOURA afirmou não se recordar dos fatos”; que “somente a testemunha Núbia é que afirmou que a adolescente estava laborando no local”.

Defende que eventual condenação não pode se basear em apenas uma testemunha, já que se trata de prova frágil, e, ainda que a adolescente possuía dois filhos, levando-se a crer que não seria possível que a parte requerida soubesse sua idade.

Requer o provimento para o fim de julgar improcedente a representação.

Alternativamente, requer a dispensa de multa, em razão da evidente dificuldade financeira do Apelante, que, inclusive, necessita de assistência da Defensoria Pública, devendo ser aplicada outra medida de recuperação familiar.

As contrarrazões foram ofertadas (ID. Num. 61553100), pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JAYNE SCHIAVINATO ZANFERRARI,
contra sentença prolatada nos autos de Ação de Apuração de Infração Administrativa n.
0003214-74.2014.8.11.0018, código n.º 66258,
às Normas de Proteção à Criança e ao Adolescente, em que o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
JULGOU PROCEDENTE o pedido de penalidade, para o fim de CONDENAR o requerido/apelante ao pagamento de 03 (três) salários mínimos à instituição indicada pelo Ministério Público, tendo em vista que infringiu a lei, em face à restrição expressa no ECA quanto à presença de menores em estabelecimentos onde se vendiam bebidas alcoólicas.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o Apelante foi autuado por contratar adolescente nascida em 12/9/1998 para trabalhar em período noturno do dia 16/8/2014, na barraca denominada “Impacto Drinks”, instalada no Parque de Exposições da Acrivale, sem prévia autorização do Conselho Tutelar, e, sem registro junto ao Juízo da Infância e da Juventude da Comarca de Juara/MT.

Dentro dessa ótica, há que dar credibilidade à representação, pois não se trata de prova única acerca da contratação para a atividade considerada ilegal, ou seja, não é o caso de só uma testemunha ter dito que tinha certeza do ilícito.

É caso de flagrância da atividade pelo Conselho Tutelar, tendo Boletim de Ocorrência confeccionado, sendo incontestável a presunção de veracidade e fé pública do documento e dos Agentes da Infância.

Portanto, não há dúvida acerca do ato reprovável, à luz ao artigo 249 do ECA, que deve ser coibido.

A propósito, colaciono o bem lançado parecer:

“(...) Sustenta a apelante ausência de provas, bem como a diminuição do valor da multa.

Razão não lhe assiste.

Quanto ao argumento de não existir elementos capazes de responsabilizar a apelante, insta salientar que a representação teve origem do Boletim de Ocorrência confeccionado pelos agentes da infância (ID 61551519), os quais gozam de fé pública e presunção juris tantum de veracidade.

A respeito da matéria tratada, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, assinala que:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção "juris tantum" de veracidade, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário. Não havendo provas, pela parte interessada, capazes de afastar a aludida presunção, correta a aplicação da sanção correspondente.” (TJ-MG - AC: 10461120051457001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 16/02/2016, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2016) [grifo nosso]

Aliado a esse fato relevante, existe prova segura e consistente, mediante palavras da adolescente e testemunha, respectivamente, verbis:

“(...) QUE diz ter conseguido um emprego para trabalhar sazonalmente em uma banca de vendas de bebidas itinerante, que comumente se instala em festas populares em torno de rodeios que acontecem nessa região. Que em horário aproximado das 23hr de hoje se encontrava trabalhando na barraca da senhora Jayne Schiavinato Zanferrari quando os conselheiros tutelares deste município a abordaram (...)” {Grifo Nosso} (ID 61551519).

"(...) conselheira tutelar deste município, juntamente com uma colega, em horário aproximado das 23h11min de ontem, 16/08/2014. Diz ter abordado a adolescente Larissa Pereira da Silva, quinze anos, tendo em vista que a encontrou trabalhando como vendedora em uma barraca de venda de bebidas alcoólicas, itinerante, que comumente se instala em festas populares em torno de rodeios que acontecem nesta (...)". Depoimento prestado pela Conselheira Nubia Teodora dos Santos (ID 61551519).

Conforme se vê, não há que se falar em ausência de provas da ocorrência da infração administrativa, mormente pelos elementos probatórios colacionados nesses autos, que espancaram quaisquer dúvidas a respeito da responsabilidade da apelante.

Ademais, sobre o tema, destaco o artigo 249 do ECA, verbis:

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência

Com efeito, a Portaria nº 04/2007 do Juízo da Infância e Juventude da comarca de Juara-MT: "Art. 39 Os estabelecimentos (...) que alienam bebidas alcoólicas e cigarros, que tiverem adolescentes em seu quadro de funcionários, deverão ter autorização do Conselho Tutelar para que estes possam permanecer em trabalho em qualquer horário do período do noturno. § Considera-se período noturno o período compreendido entre 18:00 e 06.00 hrs; §2º 0s estabelecimentos que se enquadram na situação descrita no caput na entrada em vigor desta portaria deverão obter a autorização judicia”. [Grifou-se] (ID 61551520).

Sendo assim, não se verifica a hipótese de redução da multa imposta, porquanto fora fixada em valores adequados, até porque, consoante disposto no artigo 249 da Lei n.º 8.069/90, a pena de multa pode ser fixada em até 20 (vinte) salários-mínimos”.

A esse respeito, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PRESCRITA EM PORTARIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPIFICADA PREVISTA NOS ARTIGOS 249 E 258 DO ECA – RELATÓRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES – FÉ-PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEGLIGÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO – CULPABILIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO A REDUÇÃO DA MULTA - PENA PECUNIÁRIA - ADEQUADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada e a permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e o livre consumo de bebidas alcoólicas, em local inapropriado aos menores, devida é a aplicação da multa ao organizador do evento, dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar.

2. Considerando-se que a pena prevista no caso de descumprimento dos artigos 249 e 258, do ECA é de 03 a 20 salários de referência, tem-se como adequada a multa aplicada em 10 (dez) salários mínimos.

3. A fixação de multa deve atender aos critérios da culpabilidade do agente e a gravidade da conduta, visando a efetiva punição e desestímulo da prática, razão pela qual, o valor da multa fixada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0001331-90.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr.

YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Destarte, correta a sentença que concluiu pela procedência do procedimento, em vista dos documentos colacionados, culminando por condenar o apelante ao pagamento da pena de multa equivalente a 03 (três) salários mínimos vigente à época do evento, em decorrência da prática da infração administrativa descrita.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021